Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFINIÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. VIGÊNCIA DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL – PDOT. FERRAMENTAS PARA CONSULTA DAS RAs E CIRCUNSCRIÇÕES.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pela 2a Vara Cível de Taguatinga contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que declinou da competência em razão do endereço da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na definição acerca de qual circunscrição compreende a região em que localizado o endereço da parte autora.
III. Razões de decidir
3. A Circunscrição Judiciária de Águas Claras engloba as RAs de Águas Claras, Vicente Pires e Arniqueiras, e parcela do Areal – QS 1 (exceto a área do Taguatinga Shopping), QS 6, 8, 9, 10, 11 e a parte da QS 7 que pertence ao Areal (exceto a Universidade Católica) – é abarcada pela RA de Arniqueiras.
IV. Dispositivo
4. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei complementar distrital no 803/2009, com as alterações da Lei Complementar distrital no 854/2012. Lei Complementar distrital no 958/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0703080-22.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 11/3/2024.